Tribunal: STJ
Processo: 0206855-48.2011.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044573 - MG(2025/0341041-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: IMEX EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CAMPOS DE CASTRO VERAS - MG077963
GUILHERME HALLACK LANZIOTTI - MG087988
FERNANDO
ALENCASTRO
DE
CARVALHO
SABATO
MOREIRA - MG109111
LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES -
MG128709
EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS -
MG178025
ARTHUR BITTAR RODRIGUES NUNES - MG200864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADOR
: KELLY AMARAL RIBEIRO ZELLER - MG102256
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA B HORIZONTE
CICOBE
ADVOGADO
: LUCAS SOARES NOGUEIRA - MG033296
AGRAVADO
: EVANDRO LUCIO DE FARIA
AGRAVADO
: MARCIA DE PADUA COUTO FARIA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO
DE REGISTRO. VÍCIO REGISTRÁRIO NÃO CARACTERIZADO. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CPC/2015
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil
1.
de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – acerca da ausência de "vício registral que
2.
autorize a invalidação da matrícula conforme pleiteado, sendo certo que não restou
evidenciado o interesse de agir dos autores em relação à nulidade do registro" (e-STJ, fl.
Documento eletrônico VDA56578143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 39648bde-49b9-4c3f-8340-8babd28352b2

1.042), – ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 39648bde-49b9-4c3f-8340-8babd28352b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044573 - MG(2025/0341041-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: IMEX EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CAMPOS DE CASTRO VERAS - MG077963
GUILHERME HALLACK LANZIOTTI - MG087988
FERNANDO
ALENCASTRO
DE
CARVALHO
SABATO
MOREIRA - MG109111
LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES -
MG128709
EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS -
MG178025
ARTHUR BITTAR RODRIGUES NUNES - MG200864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADOR
: KELLY AMARAL RIBEIRO ZELLER - MG102256
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA B HORIZONTE
CICOBE
ADVOGADO
: LUCAS SOARES NOGUEIRA - MG033296
AGRAVADO
: EVANDRO LUCIO DE FARIA
AGRAVADO
: MARCIA DE PADUA COUTO FARIA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO
DE REGISTRO. VÍCIO REGISTRÁRIO NÃO CARACTERIZADO. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CPC/2015
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil
1.
de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido – acerca da ausência de "vício registral que
2.
autorize a invalidação da matrícula conforme pleiteado, sendo certo que não restou
evidenciado o interesse de agir dos autores em relação à nulidade do registro" (e-STJ, fl.
Documento eletrônico VDA56295928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:56
Código de Controle do Documento: 7b5b8971-79eb-436a-b8ca-4c1a32b8cfb4

1.042), – ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IMEX EMPREENDIMENTOS
LTDA. contra decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 1.437):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. VÍCIO
REGISTRÁRIO NÃO CARACTERIZADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022, AMBOS DO
. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE
CPC/2015
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
AGRAVO
7/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo interno, a insurgente alega que a decisão ora
agravada não indica os exatos trechos do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que teriam supostamente examinado os documentos e as provas apresentadas
acerca da "existência de vício de origem no registro público – nomeadamente, o
aproveitamento de certidão cancelada para a inserção da averbação n. 3 da matrícula
n. 3.168 e a subsequente criação da matrícula n. 89.407 do Cartório de Registro de
Imóveis de Contagem" (e-STJ, fl. 1.452).
Assevera que permanece a dispensa do exame de provas documentais que
poderiam, por si só, caracterizar o vício registral e determinar a procedência da ação
de cancelamento dos respectivos registros públicos fraudulentos.
Afirma que não há falar em incidência da
, uma vez que "o
Súmula n. 7/STJ
recurso especial interposto pela IMEX pretende tão somente a observância dos arts.
489, §1o, inciso IV e 1.022 do Código de Processo Civil para que a prova seja
considerada de forma completa pelo Tribunal de origem, em atenção aos princípios e
regras que regem o devido processo legal" (e-STJ, fl. 1.454).
Esclarece, ainda, que, "negar a existência de vício registral sem que tenha
havido a análise da prova documental do próprio vício (em razão de suposto óbice
processual) é que configura violação à Lei Federal, nomeadamente aos arts. 369, 370,
371, 406, 435, 489 §1o, inciso IV e 1.022 do Código de Processo Civil; aos arts. 166,
inciso II, 168 e 169 do Código Civil; e aos arts. 176, §1o, inciso I, 214, 228 e 250 da Lei
de Registros Públicos" (e-STJ, fl. 1.455).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
conhecido e provido o recurso especial interposto.
Documento eletrônico VDA56295928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:56
Código de Controle do Documento: 7b5b8971-79eb-436a-b8ca-4c1a32b8cfb4

Impugnações apresentadas (e-STJ, fls. 1.463-1.468; e 1.472-1.482).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
que, conforme bem salientado, além da não ocorrência de violação aos arts. 489, § 1o,
inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, está evidente a
incidência da Súmula n.
à presente demanda.
7/STJ
Consoante análise dos autos, verifica-se que a tese de violação aos arts.
489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, de fato, não
se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi claro e
coerente ao concluir, em suma, que "não restou demonstrado quaisquer vícios no
registro do imóvel, o qual, repisa-se, não pode ser invalidado sem a comprovação dos
requisitos exigidos", tampouco "o interesse de agir dos autores em relação à nulidade
do registro".
Veja-se (e-STJ, fls. 1.039-1.042; sem grifo no original):

Cuidam os autos de Ação de Cancelamento de Registro, embasada no
artigo 250 da Lei de Registros Públicos, tendo como objeto o cancelamento
do registro de matrícula n. 89.407, o qual, de acordo com as afirmações da
recorrente, foi criado de forma ilícita e em desacordo com a legislação
registral (documento n. 01). [...]
Com a devida vênia, a invalidade do registro depende da comprovação de
existência de vício registrário, do efetivo prejuízo que tal vício cause a
terceiros e da conveniência da Administração ao apreciar os efeitos
decorrentes da manutenção ou do cancelamento do registro viciado.
Na hipótese dos autos, não evidencio a presença de vícios que causem
a invalidade do registro, revelando-se insubsistente o pedido de
.
cancelamento da matrícula
Isso porque, consoante concluiu o juízo de origem, em ação de
reintegração de posse também ajuizada pela parte ora recorrente,
restou comprovada que a área objeto da lide não sobrepõe o imóvel
.
dos autores e que pertence aos requeridos Evandro e Márcia
Outrossim, a prova pericial demonstrou se tratar de área remanescente, de
modo que não restou demonstrado quaisquer vícios no registro do
imóvel, o qual, repisa-se, não pode ser invalidado sem a comprovação
.
dos requisitos exigidos
Documento eletrônico VDA56295928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:56
Código de Controle do Documento: 7b5b8971-79eb-436a-b8ca-4c1a32b8cfb4

Com efeito, tendo sido reconhecido que a área não pertence aos
autores, não se verifica o interesse dos mesmos em anular registro de
imóvel de terceiros, não sendo elidida a presunção de legitimidade e
veracidade do documento, que goza de fé pública (artigo 19, II, da
.)
CRFB/88
Em síntese, deve ser mantida a sentença ora impugnada porquanto
ausente vício registral que autorize a invalidação da matrícula
conforme pleiteado, sendo certo que não restou evidenciado o
.
interesse de agir dos autores em relação à nulidade do registro

Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde
da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar
em nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE
DE
RATEIO
ENTRE
OS
RÉUS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. REDIMENSIONAMENTO DO
SÚMULA 282/STF
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face
do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de
reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no
tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada
condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos
declaratórios opostos pela parte agravante para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
.
Súmula 282/STF
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados
no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem
excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705).
Documento eletrônico VDA56295928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:56
Código de Controle do Documento: 7b5b8971-79eb-436a-b8ca-4c1a32b8cfb4

Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão
encontra óbice na
, por demandar o reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ
probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.490.793/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ENTENDIMENTO
CONFORME
O
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de cálculo
dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a ocorrência de
inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da orientação
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.417.742/SC
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

Ademais, repisa-se que a irresignação da agravante não merece guarida,
uma vez que rever a conclusão do acórdão recorrido – quanto à ausência de "vício
registral que autorize a invalidação da matrícula conforme pleiteado, sendo certo que
não restou evidenciado o interesse de agir dos autores em relação à nulidade do
registro" (e-STJ, fl. 1.042) – ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, melhor sorte não socorre à agravante, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 1.437-1.442 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56295928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:56
Código de Controle do Documento: 7b5b8971-79eb-436a-b8ca-4c1a32b8cfb4

É o voto.
Documento eletrônico VDA56295928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:56
Código de Controle do Documento: 7b5b8971-79eb-436a-b8ca-4c1a32b8cfb4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.573 / MG
Número Registro: 2025/0341041-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02068554820118130079 10079110206855006 2068554820118130079
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IMEX EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CAMPOS DE CASTRO VERAS - MG077963
GUILHERME HALLACK LANZIOTTI - MG087988
FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA -
MG109111
LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES - MG128709
EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS -
MG178025
ARTHUR BITTAR RODRIGUES NUNES - MG200864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADOR : KELLY AMARAL RIBEIRO ZELLER - MG102256
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA B HORIZONTE
CICOBE
ADVOGADO
: LUCAS SOARES NOGUEIRA - MG033296
AGRAVADO
: EVANDRO LUCIO DE FARIA
AGRAVADO
: MARCIA DE PADUA COUTO FARIA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
Documento eletrônico VDA56500427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:37
Código de Controle do Documento: d6a18258-6722-464a-b220-872c286e0e11

GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IMEX EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA CAMPOS DE CASTRO VERAS - MG077963
GUILHERME HALLACK LANZIOTTI - MG087988
FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA -
MG109111
LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES - MG128709
EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS -
MG178025
ARTHUR BITTAR RODRIGUES NUNES - MG200864
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADOR : KELLY AMARAL RIBEIRO ZELLER - MG102256
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA B HORIZONTE
CICOBE
ADVOGADO
: LUCAS SOARES NOGUEIRA - MG033296
AGRAVADO
: EVANDRO LUCIO DE FARIA
AGRAVADO
: MARCIA DE PADUA COUTO FARIA
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
JOAO ALFREDO DRUMOND FERREIRA DE MELO - MG096301
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:37
Código de Controle do Documento: d6a18258-6722-464a-b220-872c286e0e11